Tribunal: TJMT
Processo: 1027975-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027975-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUCELIA ALVES DE ARRUDA - CPF: 393.856.041-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), MADEVAL - COMERCIO E SECAGEM DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 14.298.124/0001-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE VALOR ORIGINÁRIO. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, acolhendo exceção de pré-executividade apresentada por empresa executada, para reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2022940025 que apresentava valor zero no campo "Valor Original".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é via adequada para discutir nulidade formal da CDA; (ii) estabelecer se a ausência de indicação do valor originário da dívida, com preenchimento do campo respectivo com R$ 0,00, configura vício formal insanável; (iii) determinar se é possível a fixação de honorários advocatícios por equidade em casos de valores elevados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é via adequada para suscitar matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que não demandem dilação probatória, conforme entendimento pacificado na Súmula 393 do STJ.

4. A nulidade da CDA por vício formal é matéria que pode ser apreciada por meio de exceção de pré-executividade, pois diz respeito a requisito essencial do título executivo e pode ser verificada de plano.

5. A indicação do valor originário da dívida é requisito essencial da CDA, conforme art. 202, II, do CTN e art. 2o, § 5o, II, da Lei no 6.830/80, independentemente da natureza do crédito cobrado, seja ele tributário ou não tributário.

6. O preenchimento do campo "Valor Original" com R$ 0,00 não constitui mera irregularidade formal, mas vício substancial que compromete a certeza e liquidez do título executivo.

7. O fato de o valor da multa constar em outro campo da CDA ("Multa Acessória") não supre a exigência legal, pois a multa, por definição, é acessória e não pode substituir a base da dívida.

8. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido está em consonância com o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, que estabelece o percentual mínimo de 10% e máximo de 20%.

9. O art. 85, § 8o, do CPC, que permite a fixação dos honorários por apreciação equitativa, aplica-se apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. A exceção de pré-executividade é via adequada para discutir nulidade formal da CDA, por se tratar de matéria de ordem pública verificável de plano.

2. A ausência de indicação do valor originário da dívida, com preenchimento do campo respectivo com R$ 0,00, configura vício formal insanável que compromete a certeza e liquidez do título executivo, ainda que o valor conste em outro campo da CDA.

3. A fixação de honorários advocatícios por equidade, com base no art. 85, § 8o, do CPC, não se aplica aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico seja elevado, mas apenas quando for inestimável ou irrisório.

Dispositivos relevantes citados

CTN, art. 202, II; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o, II; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 393; TJMT, NU 0012738-43.2014.8.11.0003, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/02/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno no
1027975-26.2025.8.11.0000
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
MADEVAL - COMÉRCIO E SECAGEM DE MADEIRAS LTDA - ME
, acolhendo a exceção de pré-executividade apresentada pela agravada e reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2022940025.

Em suas razões de Agravo Interno, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese: (i) inadequação da via eleita, por entender que a matéria demandaria dilação probatória; (ii) higidez da CDA, argumentando que, por se tratar de dívida não tributária, o valor originário consta no campo "multa acessória", não havendo prejuízo ao exercício do direito de defesa; (iii) subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios, defendendo a possibilidade de fixação por equidade em casos de valores elevados, com base no art. 85, § 8o, do CPC.

Em contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção integral da decisão agravada. (Id. 334385367).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, esclareço desde já, que o agravante
não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar
a decisão agravada, de maneira que o aludido
decisum
deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Explico.

Da adequação da via eleita

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de inadequação da via eleita.

Pois bem. A exceção de pré-executividade, embora não prevista expressamente na legislação processual, é construção doutrinária e jurisprudencial consolidada que permite ao executado, independentemente de garantia do juízo, suscitar matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que não demandem dilação probatória.

No caso em análise, a questão suscitada pela agravada - nulidade da CDA por vício formal - é matéria que pode ser apreciada por meio de exceção de pré-executividade, pois diz respeito a requisito essencial do título executivo e pode ser verificada de plano, sem necessidade de produção de provas. Trata-se de análise documental do próprio título executivo, verificável por simples leitura da CDA, dispensando qualquer aprofundamento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível para discutir nulidades de ordem pública demonstráveis de plano, exatamente como no presente caso.

Tal posicionamento reiterado esta firmado no Verbete Sumular no 393 do Tribunal da Cidadania, vejamos:

“
Verbete sumular no 393 -
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

-
Da nulidade da Certidão de Dívida Ativa

A Certidão de Dívida Ativa, como título executivo extrajudicial que fundamenta a execução fiscal, deve preencher determinados requisitos formais estabelecidos tanto no Código Tributário Nacional quanto na Lei de Execuções Fiscais, a fim de garantir a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito cobrado.

O art. 202 do CTN estabelece:

"
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito
."

No mesmo sentido, o art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) dispõe:

"§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida
."

A ausência
de qualquer desses requisitos pode acarretar a nulidade da CDA
. Tais requisitos não constituem mera formalidade, mas garantias fundamentais do contribuinte, assegurando o
pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa
, na medida em que possibilitam o conhecimento preciso da dívida cobrada e de sua origem.

No caso em exame, a CDA no 2022940025 não especifica o valor originário da dívida, apresentando
valor zero
nos campos "Valor Original" e "Correção Monetária", estando preenchidos apenas os campos referentes a "Juros" e "Multa" (Id 307930412, fl. 03). Tal circunstância configura descumprimento do requisito previsto no art. 2o, § 5o, II, da Lei no 6.830/80, que exige expressamente a indicação do valor originário da dívida.

O Estado de Mato Grosso argumenta que, por se tratar de dívida não tributária decorrente de multa administrativa ambiental, o valor originário consta no campo "multa acessória", não havendo prejuízo ao exercício do direito de defesa da executada.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A indicação do valor originário da dívida é requisito essencial da CDA, independentemente da natureza do crédito cobrado, seja ele tributário ou não tributário. A Lei de Execuções Fiscais não faz distinção quanto à natureza do crédito para fins de preenchimento dos requisitos formais da CDA.

O preenchimento do campo "Valor Original" com R$ 0,00 não é mera irregularidade formal, mas sim vício substancial que compromete a certeza e liquidez do título executivo. A ausência dessa informação impede o executado de verificar a correção dos cálculos de juros, multa e demais encargos, bem como de aferir eventual ocorrência de prescrição parcial.

Ademais, o fato de o valor da multa constar em outro campo da CDA ("Multa Acessória") não supre a exigência legal, pois a lei é clara ao exigir a indicação do valor originário da dívida, que serve como base para o cálculo dos demais encargos. A multa, por definição, é acessória e jamais pode substituir a base da dívida, sob pena de violação frontal ao texto da LEF e do CTN.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ISS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 202 DO CTN E DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DA CDA – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPORCIONAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A falta de indicação do fato constitutivo do tributo acarreta a nulidade da certidão de dívida ativa por infringência ao artigo 202, inciso II, do Código Tributário Nacional e ao artigo 2o, § 5o, inciso II, da Lei de Execução Fiscal. Logo, em se tratando de ISSQN, a certidão deve esclarecer qual o serviço prestado, não bastando referência genérica a item da Lista de Serviços.

2. É nulo o lançamento que não descreve suficientemente a matéria tributável. Hipótese em que o Fisco não discriminou, no lançamento, a quantia correspondente a cada serviço tributado. Precedentes do STJ. 3. Em se tratando de causa em que restou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios são fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz. Hipótese em que os honorários devem ser mantidos." (NU 0012738-43.2014.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

Deste modo, não cumpridos os requisitos legais previstos na Lei de Execução Fiscal, bem como no Código Tributário Nacional, a manutenção da decisão monocrática, que reformou o decisum proferido pelo juízo a quo,
de modo
a acolher a exceção de pré-executividade
oposta na origem
, é medida de rigor.

- Dos honorários advocatícios

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios, também não merece acolhimento.

O art. 85 do CPC estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários advocatícios, prevendo percentuais mínimos e máximos a serem aplicados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso em análise, a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido está em consonância com o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, que estabelece o percentual mínimo de 10% e máximo de 20%.

O § 8o do art. 85 do CPC, que permite a fixação dos honorários por apreciação equitativa, aplica-se apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Embora o Estado de Mato Grosso alegue que o Supremo Tribunal Federal tem admitido a fixação de honorários por equidade em casos de valores elevados (Tema 1255 de Repercussão Geral),
tal entendimento ainda não foi consolidado
, estando pendente de julgamento definitivo.

Ademais, o percentual fixado (10%) corresponde ao mínimo legal previsto no art. 85, § 2o, do CPC, não se mostrando desproporcional ou excessivo, considerando o trabalho realizado pelo advogado e a natureza da causa.

Portanto,
não há razão para a redução dos honorários advocatícios fixados na decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento para acolher a exceção de pré-executividade apresentada pela agravada, reconhecendo a nulidade da CDA no 2022940025 e fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025